Tribunal: TJPA
Processo: 0008077-20.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006 ? LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS).1-PRELIMINAR COMUM AOS APELANTES: RODRIGO GONÇALVES DA LUZ, ALDIOLENNO NUNES TEIXEIRA E MARIA LEUDE DA SILVA FERREIRA.1.1- PROVA ILÍCITA ? OFENSA A INVIOLABILIDADE DE DOMÍCILIO - DENÚNCIA ANÔNIMA.- NÃO OCORRÊNCIA. INSURGE-SE A DEFESA DOS APALANTES QUE AS PROVAS OBTIDAS, ASSIM COMO A PRISÃO DOS MESMOS SE DEU DE FORMA ILEGAL, UMA VEZ QUE A MESMA INICIOU-SE COM UMA DENÚNCIA ANÔNIMA. OS AUTOS MOSTRAM O CONTRÁRIO, UMA VEZ QUE APÓS CHEGAREM AO LOCAL DETERMINADO, FORAM RECEBIDOS A TIROS POR UM INDIVIDUO QUE ENCONTRAVA-SE NA POSSE DE UMA ARMA DE FOGO E AO REAGIREM ACABARAM ABATENDO O REFERIDO INDIVIDUO. EM SEGUIDA, PARA CERTIFICAREM-SE DE QUE NÃO SERIAM SUPREENDIDOS, ADENTRARAM O IMÓVEL E APÓS VARREDURAS NO INTERIOR DO MESMO LOGRARAM ENCONTRAR MACONHA E COCAÍNA, EM QUANTIDADE CONSIDERÁVEL, ASSIM COMO BALANÇA DE PRECISÃO, SACOLAS PLÁSTICAS, UM BLOQUEADOR DE SINAL DE CELULAR, VÁRIOS RECIBOS DE DEPÓSITO BANCÁRIOS PARA FOZ DO IGUAÇU, CARACTERIZANDO ASSIM O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS. O ESTADO ENQUANTO ORGÃO REPRESSOR DA DISSEMINAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS NÃO PODE DEIXAR DE AGIR QUANDO PRESENÇA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É DELITO PERMANENTE, CARECENDO DA ATUAÇÃOI IMEDIATA DO ESTADO COMO ORGÃO REPRESSOR. 2.MÉRITO (TESES COMUM AOS APELANTES: RODRIGO GONÇALVES DA LUZ, ALDIOLENNO NUNES TEIXEIRA E MARIA LEUDE DA SILVA FERREIRA . 2.1. ? ACERVO PROBATÓRIO INCAPAZ DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO ? PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. NÃO OCORRÊNCIA. APELANTES ESTAVAM NA POSSE DE FATO DA DROGA APREENDIDA, SEGUNDO PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. MATERIALIDADE DELITIVA PRESENTE COM O LAUDO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE FL. 68 E 68-V DO IPL QUE COMPROVAM A SUNSTÂNCIA ILÍCITA, BEM COMO OBJETOS E PETRECHOS APREENDIDOS. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA OPERAÇÃO QUE CULMINOU COM A PRISÃO DOS ACUSADOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES DE ALTO VALOR PROBANTE QUANDO EM COESÃO E HARMONIA COM ASA PROVAS CARREADAS AOS AUTOS E SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, POIS CONSTITUI MEIO DE PROVA IDÔNEO A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO, MORMENTE QUANDO CORROBORADO EM JUÍZO, COMO NO PRESENTE CASO. 2.2.PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA. PARA QUE VENHA A BENEFICIAR O TRAFICANTE COM A MINORANTE EM ANÁLISE NÃO BASTA QUE ELE SEJA PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, TAMBÉM NÃO PODE DEDICAR-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS NEM INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POR TAIS RAZÕES, SALIENTO QUE OS RECORRENTES NÃO FAZEM JUS A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM TELA, CONFORME RAZÕES JURÍDICAS JÁ ESPOSADAS. QUANTIDADE, NATUREZA E ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CARACTERIZAM QUE OS APELANTES SE DEDICAM AO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS. 3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 a 20 de outubro de 2020.Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, de 13 a 20 de outubro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ___________.
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0008077-20.2018.814.0028
COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA.
APELANTES: RODRIGO GONÇALVES DA CRUZ
AUDIOLENNO NUNES TEIXEIRA
MARIA LEUDE DA SILVA FERREIRA
DEFENSOR: ELOÍZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33,
CAPUT,
DA LEI 11.346/2006 - LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS).
1-PRELIMINAR COMUM AOS APELANTES: RODRIGO GONÇALVES DA LUZ, ALDIOLENNO NUNES TEIXEIRA E MARIA LEUDE DA SILVA FERREIRA.
1.1- PROVA ILÍCITA - OFENSA A INVIOLABILIDADE DE DOMÍCILIO - DENÚNCIA ANÔNIMA
.- NÃO OCORRÊNCIA.
INSURGE-SE A DEFESA DOS APALANTES QUE AS PROVAS OBTIDAS, ASSIM COMO A PRISÃO DOS MESMOS SE DEU DE FORMA ILEGAL, UMA VEZ QUE A MESMA INICIOU-SE COM UMA DENÚNCIA ANÔNIMA. OS AUTOS MOSTRAM O CONTRÁRIO, UMA VEZ QUE APÓS CHEGAREM AO LOCAL DETERMINADO, FORAM RECEBIDOS A TIROS POR UM INDIVIDUO QUE ENCONTRAVA-SE NA POSSE DE UMA ARMA DE FOGO E AO REAGIREM ACABARAM ABATENDO O REFERIDO INDIVIDUO. EM SEGUIDA, PARA CERTIFICAREM-SE DE QUE NÃO SERIAM SUPREENDIDOS, ADENTRARAM O IMÓVEL E APÓS VARREDURAS NO INTERIOR DO MESMO LOGRARAM ENCONTRAR MACONHA E COCAÍNA, EM QUANTIDADE CONSIDERÁVEL, ASSIM COMO BALANÇA DE PRECISÃO, SACOLAS PLÁSTICAS, UM BLOQUEADOR DE SINAL DE CELULAR, VÁRIOS RECIBOS DE DEPÓSITO BANCÁRIOS PARA FOZ DO IGUAÇU, CARACTERIZANDO ASSIM O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS. O ESTADO ENQUANTO ORGÃO REPRESSOR DA DISSEMINAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS NÃO PODE DEIXAR DE AGIR QUANDO PRESENÇA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É DELITO PERMANENTE, CARECENDO DA ATUAÇÃOI IMEDIATA DO ESTADO COMO ORGÃO REPRESSOR.
2.MÉRITO (TESES COMUM AOS APELANTES: RODRIGO GONÇALVES DA LUZ, ALDIOLENNO NUNES TEIXEIRA E MARIA LEUDE DA SILVA FERREIRA .
2.1. - ACERVO PROBATÓRIO INCAPAZ DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES
.
não ocorrência.
apelantes estavam na posse de fato da droga apreendida, segundo provas carreadas aos autos. materialidade delitiva presente com o laudo de substância entorpecente de fl. 68 e 68-v do ipl que comprovam a sunstância ilícita, bem como objetos e petrechos apreendidos. autoria delitiva devidamente comprovada através do depoimento dos policiais militares que participaram da operação que culminou com a prisão dos acusados. depoimento de policiais militares de alto valor probante quando em coesão e harmonia com asa provas carreadas aos autos e submetidos ao contraditório e ampla defesa, POIS CONSTITUI MEIO DE PROVA IDÔNEO A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO, MORMENTE QUANDO CORROBORADO EM JUÍZO, COMO NO PRESENTE CASO.
2.2.PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
NÃO OCORRÊNCIA.
Para que venha a beneficiar o traficante com a minorante em análise não basta que ele seja primário e de bons antecedentes, também não pode dedicar-se às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Por tais razões, saliento que os recorrentes não fazem
jus
a causa de diminuição de pena em tela, conforme razões jurídicas JÁ ESPOSADAS. Quantidade, NATUREZA e acondicionamento da substância entorpecente caracterizam que oS ApelanteS se dedicaM ao comércio ilícito de drogas.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO
Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso de Apelação e, no mérito,
pelo improvimento à pretensão recursal,
nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 a 20 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, de 13 a 20 de outubro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0008077-20.2018.814.0028
COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA.
APELANTES: RODRIGO GONÇALVES DA CRUZ
AUDIOLENNO NUNES TEIXEIRA
MARIA LEUDE DA SILVA FERREIRA
DEFENSOR: ELOÍZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RODRIGO GONÇALVES DA CRUZ, AUDIOLENNO NUNES TEIXEIRA e MARIA LEUDE DA SILVA FERREIRA,
ambos patrocinados pela Defensoria Pública, na pessoa do Dr. Eloízio Cordeiro Taveira de Souza, Defensor Público, contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, de
(fls. 63/70) que o condenou à pena definitiva os acusados respectivamente:
RODRIGO GONÇALVES DA LUZ
,
em
10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime fechado;
ALDIOLENNO NUNES TEIXEIRA
,
em
10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime fechado; e
MARIA LEUDE DA SILVA FERREIRA
,
em
10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime fechado,
ambos
pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-05) que:
¿(...) no dia 11 de junho de 2018, os denunciados Maria Leude da Silva Ferreira, Rodrigo Gonçalves da Cruz e Aldiolenno Nunes Teixeira, foram flagrados na posse de 221g (duzentos e vinte e um gramas) de ¿maconha¿ prensada, 39 (trinta e nove) embrulhos de ¿maconha¿ e 24 (vinte e quatro) petecas de ¿crack¿, bem como balança de precisão e outros objetos.
As informações de traficância foram recebidas pela polícia através de whatsapp, dando conta de que haviam pessoas suspeitas comercializando drogas em uma residência localizada na Rua da Cacimba, nº 510, bairro Amapá. Os policiais se dirigiram ao local determinado e após cerco, um individuo efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais havendo troca de tiros e o suspeito alvejado e em seguida ido a óbito.
O suspeito atingido e que veio a óbito estava na posse de um revólver calibre 38, municiado, com quatro projeteis deflagrados e um intacto.
Em seguida, adentraram no imóvel e avistaram os denunciados no interior do imóvel e em seguida promoveram a varredura no local e lograram encontrar em uma mochila o entorpecente citado anteriormente, além de um caderno contendo anotações da venda de drogas, um bloqueador de celular, sacolas plásticas, bens pessoais e anotações de transferências bancárias em nome da denunciada Maria Leude.
Foram encaminhados a autoridade policial e perante a mesma exerceram o direito constitucional de permanecerem calados.
Materialidade devidamente comprovada através de Laudo Toxicológico Provisório de fls. 68 e 68-v (...)

Ante o exposto, a Promotoria pugnou pela condenação do denunciado nas sanções punitivas do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sentença condenatória
de fls. 63/70

Em sede de
razões recursais
de fls. 8794 e 129/136, a defesa dos Apelantes em teses comuns, pugna pela:

Preliminar
: 1 -
ofensa a inviolabilidade de domicílio - denúncia anônima
.
Mérito
:
acervo probatório incapaz de sustentar o decreto condenatório e;

seja reconhecido o tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Em contrarrazões,
de fls. 137/146, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância,
fls. 149/153, o Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, por falta de amparo legal.

É o relatório com revisão feita pelo (a) Des (a). Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RODRIGO GONÇALVES DA CRUZ, AUDIOLENNO NUNES TEIXEIRA e MARIA LEUDE DA SILVA FERREIRA,
ambos patrocinados pela Defensoria Pública, na pessoa do Dr. Eloízio Cordeiro Taveira de Souza, Defensor Público, contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, de
(fls. 63/70) que o condenou à pena definitiva os acusados respectivamente:
RODRIGO GONÇALVES DA LUZ
,
em
10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime fechado;
ALDIOLENNO NUNES TEIXEIRA
,
em
10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime fechado; e
MARIA LEUDE DA SILVA FERREIRA
,
em
10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime fechado,
ambos
pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Fora suscitada 01 (uma) preliminar pela Defesa do Apelante, a qual passo a analise e enfrentamento.
1-PRELIMINAR COMUM AOS APELANTES: RODRIGO GONÇALVES DA LUZ, ALDIOLENNO NUNES TEIXEIRA E MARIA LEUDE DA SILVA FERREIRA.
1.1- PROVA ILÍCITA - OFENSA A INVIOLABILIDADE DE DOMÍCILIO - DENÚNCIA ANÔNIMA
.

Não merece acolhimento a preliminar arguida pelos Apelantes, pois a defesa dos mesmos argui que a entrada dos policiais onde se encontravam os recorrentes se deu de forma arbitrária, não havendo nos autos nenhuma justificativa que pudesse motivar e respaldar a ação policial e consequente ingresso forçado no imóvel.

Assevera que nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da CF/88, as provas carreadas aos autos são inconstitucionais.

Depreende-se nos autos que os policiais ao receberem denúncia anônima de que no imóvel em que os recorrentes se encontravam, havia o comércio ilegal de substância entorpecente e lá chegando, foram recebidos com disparos de arma de fogo provocada por um individuo, sendo a injusta agressão sofrido revide, vindo o individuo a óbito.

Em seguida, como o individuo havia saído do interior do imóvel onde se estavam os recorrentes, deu-se a entrada dos policiais que ao promoverem a revista no local, em uma rede encontraram a substância entorpecente conhecida por ¿maconha¿ e ¿cocaína¿, além de petrechos usados na confecção e porções para revenda, como balança de precisão, sacolas plásticas, caderno de anotações, recibo de transferência bancárias em nome da recorrente Maria Leude, aparelhos celulares, bloqueador de sinal de celulares, sendo lavrado o competente auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como promovida a análise da substância entorpecente, que constatou-se tratar de ¿maconha¿ e ¿cocaína¿, conforme laudo provisório de fls. 68 e 68-v (IPL, em anexo)

Entende-se que houve justa causa para que fosse efetuada a busca domiciliar na residência dos Apelantes, pois havia uma situação de estado de flagrância, onde além da tentativa feita pelo individuo que veio a óbito contra os policiais, estava caracterizada a mercancia de substância ilícita.

O Estado enquanto órgão repressor da prática delitiva, no caso em tela, tráfico de drogas, não pode deixar de agir quando houver uma situação de flagrância, sob pena de desvirtuação de seu objetivo primordial, qual seja o efetivo combate a disseminação da comercialização de drogas em nossa sociedade.

Houve o estado de flagrância, necessário seria a intervenção dos agentes estatais para repreender tal atividade.

Alie-se ao fato de que o crime de tráfico de drogas é delito permanente.

É o entendimento de nossa Corte Pátria:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE. ILEGALIDADE DENUNCIA ANONIMA E INVASÃO DE DOMICILIO. REJEIÇÃO.
No crime permanente o agente se mantém em constante estado de flagrância e fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva. Na abordagem pelos policiais foi permitida a entrada na residência, estando presente o estado de flagrância sem a necessidade de expedição de mandado judicial não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. Autoria e materialidade do delito configuradas. Os apelantes vinham sendo investigados pela inteligência da Polícia e já havia mandado de busca e apreensão domiciliar na casa dos réus, em virtude de diversas denúncias anônimas de que na residência funcionava uma boca de fumo. Os policiais ouvidos em Juízo ainda afirmam que tinham informações de que os acusados vinham praticando a comercialização de droga nesta cidade há bastante tempo, sendo Edno e seus irmãos traficantes potenciais deste município. Tese defensiva de absolvição isolada do contexto probatório. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, que são seguras no sentido de confirmar que o apelante cometeu o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006. (2018.02985354-07, 193.725, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-24, Publicado em 2018-07-26).
Negritei

O STJ possui o seguinte entendimento, conforme jurisprudência:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O Paciente foi preso em flagrante, em 12/08/2018, e denunciado como incurso no art. 33, caput e § 1.º, inciso II, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/2003, após ser encontrado na posse de 11,27kg de maconha, 118 porções de crack e 68g de cocaína, além de 1 pistola calibre .380, com 15 munições. Encerrada a instrução, restou condenado à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, vedado o apelo em liberdade, porque preso durante toda a instrução. 2. A prisão preventiva, mantida pela sentença condenatória, foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa, diante da reincidência do Paciente na prática dos mesmos crimes, considerando ainda a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas. 3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018).
4. Os crimes tráfico de drogas e posse ilegal de arma são delitos permanentes, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente que nele for encontrada, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.
5. No caso concreto, a entrada na residência pela autoridade policial foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática do crime, mormente pelo fato de que existiam informações de que na residência do Paciente estaria sendo armazenada uma grande quantidade de drogas, sendo que ele próprio franqueou a entrada dos policiais. Portanto, não há nulidade nas provas obtidas em decorrência da situação de flagrância. 6. Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal e proferir sentença condenatória, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a condenação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via eleita. 7. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 494.552/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).
Negritei

Logo, refuto a preliminar arguida pela Defesa do Apelante quanto a ilicitude das provas com a suposta invasão de domicílio.

Superada a preliminar arguidas, passo a análise do mérito recursal, as quais faço nos seguintes moldes:
2.MÉRITO (TESES COMUM AOS APELANTES: RODRIGO GONÇALVES DA LUZ, ALDIOLENNO NUNES TEIXEIRA E MARIA LEUDE DA SILVA FERREIRA .
2.1. - ACERVO PROBATÓRIO INCAPAZ DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES

A tese levantada pela Defesa dos Apelantes não prospera uma vez que há provas bastante contundentes nos autos que demonstram que os ora Apelantes realmente se encontravam na posse da substância entorpecente, mesmo estes tendo negado que comercializam a substância entorpecente e que são inocentes dos crimes ao qual estão sendo acusados.

Em juízo, o Apelante ALDIOLENNO NUNES TEIXEIRA, declarou que:

Não comercializa drogas e que o individuo que fora morto pela polícia, se chamava JOELSON e que esta passou em frente a casa pedindo água para beber. Ressalta que neste momento adentrou o imóvel para pegar água para JOELSON, pois o conhecia de vistas e de jogo de bola, e quanto retornava a polícia já se encontrava naquele local e a mesma acabou matando JOELSON em confronto. Asseverou que a Apelante Maria Leude também se encontrava naquele imóvel e que havia chegado pela parte da tarde. Que os policiais disseram que após balearem JOELSON disseram que iriam culpa-los pela posse de drogas. Somente conhecia JOELSON de vista. MIKAELE era sua cunhada e veio de São Miguel. Negou que tenha envolvimento no comércio de drogas. Não conhece Maria Leude, pois apesar de estar em sua casa, a mesma era amiga de MIKAELE sua cunhada. (mídia gravada, fl. 35)

O apelante RODRIGO GONÇALVES DA CRUZ, em Juízo declarou que:

Lida a denúncia, este negou a autoria delitiva. Este disse que estava dormindo em uma rede no interior da casa e na hora em que houve um tiroteio. Este disse que quando acordou a polícia havia atirado em um individuo e que a bolsa contendo a droga era de propriedade do individuo que posteriormente veio a óbito. Quem morava na casa era o apelante, Aldiolenno e a esposa deste. Disse que já foi preso e conheceu o irmão de Aldiolenno e estava trabalhando para conseguir dinheiro para retornar para sua cidade em Itaituba. Conheceu Aldiolenno através do irmão do mesmo que esteve preso junto com o apelante. Diz que não conhecia o individuo que foi baleado. Diz que a droga não lhe pertence. (mídia gravada, fl. 35)

A Apelante MARIA LEUDE DA SILVA FERREIRA, perante a autoridade judicial declarou que:

Lida a denúncia, esta negou que sejam verdadeiros os fatos narrados na exordial acusatória. Inicialmente disse querer permanecer calada. Porém posteriormente disse que na época do fato estava trabalhando como diarista. Diz que vendia batom e venda de lingerie e que estava desempregada, era autônoma. Disse que não é usuária de drogas e que não tinha relacionamento nenhum com os outros acusados. Os policiais estavam fardados. Na hora do tiroteio estava no interior do quarto com MIKAELE, sua amiga. Quando chegou na casa estavam MIKAELE, RODRIGO e ALDIOLENNO, porém como disse anteriormente somente conhecia MIKAELE. Não viu quando a polícia chegou. Não escutou o barulho de tiros inicialmente, posteriormente após a abordagem da acusada e de MIKAELE, ouviu dois disparos e em seguida foram lavados para a Delegacia de Polícia. Disse que chegou a tarde na casa e a polícia as colocou no primeiro quarto. Não sabe e nem viu a pessoa que foi atirada. MIKAELE perguntou ao policial se o individuo havia morrido e este disse que não. Disse que não houve troca de tiros e que o individuo chegou pedindo água. Não sabe dizer se na casa fora encontrado drogas. (mídia gravada, fl. 35).

A testemunha WARLEY FERNANDES MONÇÃO, declarou em juízo que:

Disse que é policial e que a denúncia foi feita de forma anônima e o local é no bairro do Amapá e lá chegando foram recebidos a bala por um individuo após o cerco do imóvel. Que fora feito o resgate da pessoa baleada e esta ainda estava com vida, pois era necessário o aguardo não sabendo se haveria nova refrega. Ficou no lado externo e outros policiais adentraram na residência e posteriormente avistou a droga apreendida, foi quem colheu o material apreendido, com alguma porção de drogas, caderno com anotações, vários aparelhos telefônicos, um bloqueador de sinais de celular, sacolas plásticas, além de vários comprovantes bancários de transações. Falaram que o imóvel havia sido alugado acerca de 1 mês a 15 dias ante da diligência. A casa não era murada, com área totalmente aberta. Na denúncia havia todas as características da casa, como cor e sendo a mesma no final da rua. A ação policial se deu pela frente e por trás, para que fosse evitada qualquer fuga. Que o individuo que enfrentou a polícia saiu pela parte de trás e estava com uma arma de fogo municiada. O individuo não possuía nenhuma mochila, a mesma foi apreendida no interior da casa. (mídia gravada, fl. 35)

A testemunha ANTONIO CÉSAR DE ARAÚJO RAMOS, em juízo declarou que:

Lembra do fato, pois foi chamado para dar apoio. Adentrou na casa e outra guarnição após promover uma varredura encontrou uma porção de drogas, sendo maconha e não se recorda qual a outra espécie de drogas. Houve uma troca de tiros e a guarnição que veio pela parte de trás é quem travou a refrega vindo uma pessoa a óbito que reagiu à ação policial. Viu a pessoa que veio a óbito e o mesmo possuía uma arma de fogo. Não se recorda se havia algum objeto com o individuo. A substância entorpecente foi encontrada no interior dos cômodos da casa. Haviam quatro pessoas no interior da casa. Não sabe se foi encontrada a droga com algum dos acusado, porém a droga foi encontrada no interior da casa. A casa era alugada. (mídia gravada, fl. 35)

A testemunha CARLOS JORGE DA SILVA MARTINS, em juízo declarou que:

É policial militar. Disse lembrar do fato. Chegaram ao local determinado através de denúncia anônima e lá chegando efetuaram cerco ao local. Por ser escuro, ao chegarem no local se dirigiram até a parte de trás, onde havia um individuo, que efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição e este revidaram, vindo o mesmo a óbito. Em seguida adentraram no imóvel e encontraram drogas, um aparelho bloqueador de sinal de celular. Não lembra onde foi encontrada a droga especificamente, ou seja, o local exato. A droga era crack e maconha. Não sabe dizer com quem a droga foi encontrada, porém diz que com um deles havia droga. Haviam três homens e duas mulheres e uma criança. Admitiram serem traficantes e haviam se alojado na cidade e possuírem ligação com facções criminosas. Fora apreendido o celular da pessoa que veio a óbito, inclusive haviam conversações com tratativas para adquirirem armas e cometimento de outros delitos e que teriam vindo do Nordeste do Pará. Disse que efetuaram um cerco na casa quando o individuo reagiu e o mesmo foi abatido. Não sabe dizer quem desferiu o disparo fatal. Com o individuo abatido foi encontrado o celular e a arma de fogo. A droga estava acondicionada em uma sacola. Diz que encontrou uma quantidade de droga, porém não significativa.(mídia gravada, fl. 35)

A testemunha DANILO PORFÍRIO ALVES FERREIRA, em juízo declarou que:

É policial e participou da diligência que culminou com a prisão dos apelantes. A denúncia foi feita através de whatsapp e dizia a localização da casa onde estava sendo feita a comercialização de drogas. A casa localizava-se no bairro Amapá, em frente ao campo ¿Maconhão¿. Que quando lá chegaram foram recebidos a tiros por um nacional que estava nos fundos da casa. Não sabe a identificação da vítima e que este era de Belém. Ficaram sabendo posteriormente que uma das acusadas era mulher do individuo. Foram apreendido cadernos onde haviam anotações de venda de drogas e transações referente a facção Comando Vermelho. Haviam comprovante de depósito de banco de Foz do Iguaçu, onde uma das acusadas disse que o marido estava preso. O individuo estava na posse de uma arma de fogo, não sabendo marca ou calibre. Haviam duas mulheres, uma criança de colo e mais três homens. Todos assumiram a posse da droga e uma das acusadas assumiu que era quem fazia a transferência de valores para seu companheiro em Foz do Iguaçu. Haviam outros policiais que estavam no apoio. Todos estavam caracterizados e foram recebidos com tiros. Era a noite, não sabendo precisar a hora. Não sabe atribuir quem teria desferido o tiro fatal. Com o individuo foi encontrada a arma. A droga foi encontrada no interior do imóvel e em várias partes da casa. (mídia gravada, fl. 35)

Logo, ao analisar os depoimentos das testemunhas e dos Apelantes, não pairam dúvidas de que o mesmo estavam comercializando drogas.

Materialidade e autoria devidamente comprovados, com o depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo e materialidade constante do auto de apresentação e apreensão de substância entorpecente, fl. 68 e 68-v IPL.

Para que haja a absolvição do réu nos termos do art. 386, inciso V do CPP, se faz necessário que o réu não tenha concorrido para a infração penal, o que não se amolda aos presentes autos, uma vez que a substância entorpecente foi encontrada com os ora Apelantes.

Logo, não há como reconhecer que estes não tenham participação ativa no delito, não podendo ser admitida a tese de insuficiência probante para a manutenção de um decreto condenatório.

Alie-se ao O depoimento das testemunhas, policiais militares que participaram da prisão dos Apelantes possuem grande valor probante quando em coesão e harmonia com as provas carreadas aos autos e submetidos ao crivo do contraditório.

É o entendimento do STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DESCABIMENTO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MINORANTE NO GRAU MÁXIMO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - O v. acórdão impugnado entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso
. III -
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. IV - A alteração do julgado, no sentido de promover a desclassificação, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelo eg. Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. V - O col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Seguindo tal orientação, firmou-se o entendimento nesta Corte segundo o qual o julgador deve observar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, independente de o crime ser hediondo ou equiparado. III - In casu, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo ainda sido aplicada no grau máximo a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. As circunstâncias judiciais, portanto, foram todas consideradas favoráveis. VI - Assim, sendo o paciente primário, fixada a pena-base no mínimo legal e consideradas como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime aberto mostra-se o adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e n. 440 desta Corte Superior. VII - O Pretório Excelso, nos termos da r. decisão proferida por ocasião do julgamento do HC n. 97.256/RS, ao considerar inconstitucional a vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (cuja execução foi suspensa pelo Senado Federal por meio da Resolução n. 5 de 16/2/2012), permitiu a concessão da benesse aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal, como ocorre no presente caso. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente concedida (fls. 60-62), fixar o regime aberto para o início de cumprimento da pena e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes definidos pelo MM. Juízo da Execução Penal, mantidos os demais termos da condenação. (HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)
. Negritei

Colaciono aresto da decisão do TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
ART. 386, INCISO VII, DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NEGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. A absolvição do réu se mostra inviável, diante do quadro probatório acostado aos autos, em que se revelou a autoria e a materialidade do delito a que fora condenado, não havendo que se falar em fragilidade probatória a afastar a autoria do delito.
2. Inviável o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, uma vez que o dolo do recorrente na conduta criminosa restou demonstrado, não produzindo a defesa, provas suficientes a afastar o ônus probatório em desfavor do apelante.
3. A pena estabelecida pelo magistrado está consentânea com os ditames legais e constitucionais, devendo ser mantida. No mesmo sentido, não se mostra possível a manutenção de decisão que havia concedido a suspensão condicional do processo, uma vez que o recorrente fora denunciado pela prática de novo crime, o que enseja a revogação obrigatória da benesse legal. 4. Recurso desprovido. (
Acórdão n.1113706
, 20161510042798APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/08/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: 211-221).
Negritei

Por outro lado, a quantidade de droga apreendida é significante principalmente quando de trata de droga com alto poder de causa de dependência, notadamente mais cara em relação a outras drogas mais baratas, como o caso da ¿maconha¿.

Nossa Corte Pátria tem posicionamento firme em relação ao caso em testilha:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RELEVÂNCIA. REDUÇÃO OPERADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, na fixação da pena, deve ser considerado com preponderância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga apreendida, a personalidade e a conduta social do agente, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas
. 2. Uma vez que o legislador previu somente os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior fração indicadas para a mitigação da incidência do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do CP, bem como a natureza e a quantidade de droga apreendida. Precedentes
. 3. No presente caso, inexiste ilegalidade na aplicação do redutor no patamar médio de 1/3 (um terço), dada a quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida com a apelante ? 36 petecas, e mais 126,6 gramas de ?cocaína? ? cuja nocividade é maior do que a de outras drogas.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215754-29, 194.051, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10).
Negritei

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante e nesta esteira mantenho a tipificação penal condenatória da sentença recorrida, qual seja: art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.
2.2.PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006

A pretensão recursal em análise não merece prosperar, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

Entendo que para se beneficiar o traficante com a minorante em análise não basta que ele seja primário e de bons antecedentes, também não pode dedicar-se às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Por tais razões, saliento que o recorrente não faz
jus
a causa de diminuição de pena em tela, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Oportuno mencionar que uma das questões que têm ensejado grande dificuldade na aplicação da Lei de Drogas é a minorante contida no §4º do seu artigo 33.

Em linhas gerais, a doutrina tem se inclinado no sentido de apontar que, presentes os requisitos cumulativos previstos no tipo derivado, é direito do réu a sua aplicação. Esta é mesmo a posição mais indicada, diante da forma que foi positivada a privilegiadora.

Nessa linha de raciocínio, um agente apanhado na traficância, mesmo sem investigação anterior, com grande quantidade de droga ou em situação que se possa dizer que não é um pequeno ou eventual traficante pode ser tido como alguém que se dedica às atividades criminosas.

Da mesma forma, quem ostenta extensa ficha de ações penais e inquéritos policiais também pode ser classificado como alguém dedicado às atividades criminosas. Essa é a melhor interpretação a ser dada para a correta aplicação do impropriamente chamado ¿tráfico privilegiado¿, pois tal minorante deve beneficiar aqueles que praticaram a conduta ilícita de modo não habitual ou que não foram apanhados pelos inúmeros verbos nucleares do tipo do artigo 33 da Lei de Drogas, mas que não se constituam em agentes cujas condutas possam ser tidas como dissipadoras ou de oferta de drogas em escala, como uma mercancia. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS AMENO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. I - Para a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Precedentes. II - In casu, revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição, tendo em vista que as circunstâncias do caso levaram à conclusão do Tribunal de origem de que o agravante se dedica a atividades criminosas, ao considerar "a quantidade do entorpecente apreendido, sua natureza altamente viciante e a forma de acondicionamento (embalado em porções individuais), denotam que a sentenciada faz do tráfico meio de vida, tanto que não demonstrou, ainda que propalado, o exercício de qualquer atividade lícita" (fl. 245). I
II - Na espécie, não foi preenchido o requisito objetivo temporal, para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão da condenação da agravante ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV - O pleito de fixação de regime prisional para o aberto fica prejudicado, em razão do não acolhimento do pedido de aplicação da causa minorante, de que trata o § 4º, do art. 33, da Lei n.11.343/2006.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1466074/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Negritei

No presente caso, é inaplicável a minorante, tendo em vista os elementos extraídos dos autos em questão, a evidenciar que os recorrente dedica-se à atividade criminosa, assim como a natureza da droga assim como não comprovaram o exercício de atividade lícita.

Impende mencionar, decisão do STF, conforme jurisprudência colacionada:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 167991 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 07-05-2019 PUBLIC 08-05-2019)

As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei Nº 11.343/2006, artigo 33, §4º) são as seguintes: a) ser o agente primário, b) possuidor de bons antecedentes, c) não se dedicar a atividades criminosas e d) não integrar organização criminosa.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer que embora os recorrentes sejas primários e possuam, em tese, bons antecedentes, há prova no caderno processual de que se dedicavam às atividades criminosas, de modo a não fazer
jus
a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme fundamentação exposta alhures.

Por tais razões de decidir, entendo que a pretensão de aplicação da minorante em questão nos autos não merece guarida.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, dou improvimento à pretensão recursal,

mantendo a sentença prolatada às fls. 74/79
in totum
pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, de 13 a 20 de outubro de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora